Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-64.2017.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000112-64.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIDICENE NERES MARTINS - CPF: 881.493.741-91 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SERVIDORA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO TRABALHISTA -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE PERÍCIA - PROGRESSÃO HORIZONTAL -
PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 091/2005 DE
BARRA
DO
GARÇAS
- REQUISITOS PREENCHIDOS - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INTERSTÍCIO TEMPORAL - PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS -
RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO O RECURSO DO RECLAMADO.

1.

Ação que visa o recebimento de adicional de insalubridade pela recorrente.

2.

Matéria cuja complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

3.

É devida a
progressão
horizontal da reclamante, visto que esta cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, ante a omissão da própria administração, que deixou de realizá-la, porquanto, documentalmente comprovado que a reclamante possui mais de cinco anos de atuação na área e concluiu
cursos
de aperfeiçoamento e qualificação, com carga horária acima de 260 (duzentas e sessenta) horas.

4.

Faz jus a reclamante, a progressão funcional para “Classe B nível 2”, como também ao pagamento da diferença salarial, nos termos do que fora fixado na sentença.

5.

Recursos conhecidos. Parcialmente provido o da reclamante e improvido o do reclamado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020